Tribunal: TJSP
Processo: 1025635-48.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Procedência da ação. Apelo do réu. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Contratação de empréstimos consignados e transações realizadas após recebimento de ligação. Funcionário que detinha todos os dados pessoais e bancários. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. Procedência da ação. Apelo do réu. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. Contratação de empréstimos consignados e transações realizadas após recebimento de ligação. Funcionário que detinha todos os dados pessoais e bancários. Evidente falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do réu. Inteligência do artigo 186, do Código Civil, artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, ainda, da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Fraude constatada. Teoria do risco da atividade. Reconhecimento da inexistência das transações efetivadas e restituição de valores. DANO MORAL Ocorrência. Indenização arbitrada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser paga solidariamente pelos réus. Quantia que proporciona justa indenização pelo mal sofrido, sem tornar-se fonte de enriquecimento ilícito. Sentença mantida. Apelação não provida.